Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ÚNICA VÍTIMA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo erro na conclusão do voto, ele deve ser corrigido para que não pairem dúvidas no momento do cumprimento do julgado.

2. Embargos conhecidos e providos, para que conste apenas uma vítima do delito de estupro de vulnerável, sem alteração da pena fixada.